Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701253-92.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ANICEZAR SILVESTRE DE AQUINO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRELIMINARES. DUPLO EFEITO DA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E JUROS EXCESSIVOS. ABUSIVIDADES NÃO CONFIGURADAS. CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. RESP 973.827/RS (TEMAS 246 E 247) E SÚMULAS 382, 539 E 541/STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E DE REGISTRO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. CABIMENTO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO. LIVREMENTE PACTUADO. LICITUDE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. 1. Segundo dispõe o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação, terá, em regra, efeito suspensivo. Entretanto, a apelação poderá produzir efeitos imediatamente, conforme se verifica nas hipóteses elencadas no §1o do artigo supracitado. 1.1. O recurso em análise já é dotado do efeito pretendido. A situação dos autos não condiz com nenhuma das hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, segundo disposto no §1o do art. 1.012 do CPC. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante de indeferimento de prova técnica sem que, oportunamente, o apelante impugnasse, efetivamente, tal indeferimento, visando demonstrar seu descontentamento com os termos do contrato livremente pactuado. 2.1. Os valores/índices aplicados ao contrato questionado são incontroversos, com o que delimitada está a lide ao exame da questão relativa à adequação das quantias contratualmente previstas ao sistema normativo em vigor. Dessa forma, a solução da lide atinente às suscitadas abusividades na cobrança de encargos contratuais exige exame de ordem jurídica, o que torna inútil a pretendida prova técnica. 3. A r. sentença recorrida concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, extensível a esta Instância Revisora, motivo pelo qual não há interesse do apelante em postular o aludido benefício, com o que se impede o conhecimento desse pedido. 4. Para os contratos bancários não incidem as regras postas no Decreto n. 22.626/1933 (a chamada Lei de Usura), em especial a norma expressa no artigo 1o, que veda a contratação de juros em porcentagem superior ao dobro da taxa legal, visto que o artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 (reedição da Medida Provisória 1.963-17/2000), admitiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições financeiras, como também se verifica no artigo 591 do Código Civil vigente. 4.1 Consoante o Enunciado 382/STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 4.2 Sobre o tema, no REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247) a Corte de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, assentou válida a cláusula que contempla pactuação de juros capitalizados quando expressa a estipulação e claramente definidas as taxas, a periodicidade e, sobretudo, havendo clareza quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. 5. Em consonância com a Súmula 539/STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. 5.1. A Súmula 541/STJ estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5.2. Consoante a pacífica jurisprudência, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. E mesmo a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). 6. O c. STJ entende que: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 6.1. (...) 2. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018). 6.2. Apurando-se que a afirmativa de juros remuneratórios abusivos não se sustenta, não há como prevalecer o pleito de sua revisão. 7. Não há vedação para que a instituições financeiras cobrem os serviços questionados pelo apelante. Na hipótese, não se verifica qualquer abusividade em relação à cobrança das taxas questionadas. 7.1. A instituição financeira demonstrou a prestação dos serviços que originaram a cobrança, não havendo qualquer ilegalidade, de modo que apenas remunerou-se a apelada pelo serviço realizado. 8. O Imposto sobre Operações Financeiras pode incidir sobre operações de crédito realizadas por Instituições Financeiras, ao passo que tem como fato gerador a entrega do valor que se refira ao objeto da obrigação ou ainda, sua colocação à disposição do interessado, segundo preceitua o art. 1o, inc. I, da Lei n. 5.143/1966. 8.1. O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do Resp. 1.251.331/RS, julgado pelo regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que “(...) 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).” 8.2. A cobrança do IOF no presente caso encontra previsão contratual, o qual foi devidamente assinado pelas partes, de modo que não há que se falar em abusividade na cobrança e sequer em ilegalidade na alíquota aplicada. Portanto, mostra-se lícita a pactuação do pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras da forma como pactuada entre as partes. 9. O contrato de seguro prestamista não foi imposto à parte, porquanto foi realizado de maneira autônoma, de sorte que não há provas de que se trate de venda casada, afastando-se, assim, qualquer abusividade. 10. Recursos parcialmente conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido, a fim de afastar a nulidade da cláusula de seguro prestamista. O recorrente alega que a acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 4o, 6o, inciso VI, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a conduta da recorrida representa grave violação à boa-fé objetiva. Acrescenta que a parte recorrida responde pelo dano causado de forma objetiva, ou seja, comprovado o dano e o nexo de causalidade, já passa a existir o dever de indenizar por parte do fornecedor. Defende que ficou fixado no contrato tarifas abusivas, que não foram pedidas pelo autor, razão pela qual restou caracterizado o dano moral e patrimonial experimentado pelo recorrente. Suscita, por fim, ofensa ao princípio da dignidade humana. Requer que todas as publicações e intimações sejam disponibilizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS C. DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6°, inciso VI, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Logo, não há vedação para que a instituições financeiras cobrem os serviços questionados pelo apelante. Outrossim, no caso dos autos, não se verifica qualquer abusividade em relação à cobrança das taxas ora questionadas. Oportuno observar, ainda, que a instituição financeira demonstrou a prestação dos serviços que originaram a cobrança, não havendo qualquer ilegalidade, de modo que apenas remunerou-se a apelada pelo serviço realizado. Por fim, ressalta-se que em relação à abusividade na contratação de seguro, razão também não assiste ao apelante/autor, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada, neste ponto, consoante destacou o banco réu em suas razões recursais. Compulsando-se aos autos, nota-se que o contrato de seguro não foi imposto à parte, porquanto foi realizado de maneira autônoma, de sorte que não há provas de que se trate de venda casada, afastando-se, assim, qualquer abusividade. Desse modo, aliás, tem sido o entendimento desta eg. Corte de Justiça: ...... Da leitura do contrato, não se verifica que o autor tenha sido compelido a contratar seguro com a instituição financeira apelada ou com seguradora por ela indicada, de modo que não se trata de venda casada. Ademais, da proposta de adesão do seguro prestamista, é possível observar que o autor assinou declaração em que autorizou a contratação do seguro, o qual foi realizado em termo apartado. Da leitura da referida proposta é possível observar, ainda, que há, de forma expressa, e em negrito, a seguinte frase: “a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período ao decorrer, se houver.” (ID 49825459). Desse modo, ante a verificação da liberdade contratual do apelante/autor quando da adesão ao seguro, afasta-se a alegação de venda casa, de modo que a r. sentença deve ser reformada, neste ponto, a fim de que seja afastada a nulidade da cláusula de seguro prestamista (ID 52110124). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrente sejam disponibilizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Indefiro, todovia, o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023